Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0702066-71.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ DECISÃO BANCO PAN S/A propôs ação de busca e apreensão contra MAX BRENO LEAL DA SILVA (id. 113108395, autos originários), distribuída ao i. Juízo da Vara Cível do Guará. Recebidos os autos, o MM. Juiz Paulo Cerqueira Campos proferiu r. decisão (id. 113537659, autos originários), na qual reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis de Brasília, por ser o foro do domicílio do réu e o foro eleito pelas partes no contrato, sob os fundamentos de que (i) não se trata de declínio de competência territorial, mas sim de controle jurisdicional de pressuposto do processo; (ii) é inaplicável a Súmula 33 do e. STJ à demanda; (iii) a parte autora reconheceu que houve erro material na distribuição; e (iv) não se aplica o sobrestamento determinado no IRDR 17. Os autos foram redistribuídos ao i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, e o MM. Juiz Flavio Augusto Martins Leite suscitou o presente conflito negativo de competência. Com a devida vênia ao i. Juízo Suscitado, a declinação de ofício da competência para o foro de domicílio do réu-consumidor na ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco-credor amolda-se à tese fixada pela e. Câmara de Uniformização no acórdão do julgamento de admissão do IRDR 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000), cuja ementa é a seguinte, in verbis: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido." (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, Relator do IRDR 17, determinou, em r. decisão proferida em 28/08/20, a suspensão dos processos cuja controvérsia se refira à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor quando ele for réu na demanda e quanto à natureza da competência, se absoluta ou relativa, in verbis: "‘Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. O presente incidente foi admitido pela Câmara de Uniformização deste tribunal em sessão realizada em 24/8/2020, indicando que a tese a ser firmada seja no sentido de que ‘Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda’. Consigno que na parte dispositiva do voto condutor do aresto determinou-se a suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a esse julgamento. Por conseguinte, determino à il. Secretaria que expeça as comunicações de praxe para os órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como à Presidência desta Corte, para os fins previstos no art. 305 do RITJDFT, e à Secretaria de Jurisprudência, nos termos do art. 979 do CPC. Na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se.” Assim, em atendimento à r. decisão supracitada, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da e. 2a Câmara Cível até o julgamento do IRDR 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000), ou ulterior decisão do Relator do precedente em sentido diverso. Comunique-se aos i. Juízos Suscitante e Suscitado. Publique-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora